Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-22.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE DEFENSIVA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA PENAL ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, praticados geralmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, em especial quando ausente qualquer contraprova capaz de infirmar o relato da ofendida.
3. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.